Tribunal: TJSP
Processo: 2138694-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Execução fiscal para cobrança de IPTU. Penhora on line. Depósito oriundo de proventos de aposentadoria efetuado em conta poupança.
Caracterização da impenhorabilidade por dois motivos, quais sejam: natureza alimentar da verba penhorada, bem como ser a quantia inferior a 40 salários mínimos. Aplicabilidade do art. 833, IV e X do CPC.
Saliente-se que o fato da conta poupança do agravante estar

Ementa:
Execução fiscal para cobrança de IPTU. Penhora on line. Depósito oriundo de proventos de aposentadoria efetuado em conta poupança.
Caracterização da impenhorabilidade por dois motivos, quais sejam: natureza alimentar da verba penhorada, bem como ser a quantia inferior a 40 salários mínimos. Aplicabilidade do art. 833, IV e X do CPC.
Saliente-se que o fato da conta poupança do agravante estar vinculada à conta corrente em nada desnatura a natureza impenhorável dos valores. Precedentes do STJ.
Tecidas tais considerações, de rigor o desbloqueio do valor penhorado.
Dá-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.